Tribunal: TJSP
Processo: 1500374-91.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE COCAÍNA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU COMPARTILHADO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Gabriel da Cruz Pereira contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE COCAÍNA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU COMPARTILHADO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Gabriel da Cruz Pereira contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
A defesa sustenta que o réu é dependente químico e que a posse das substâncias apreendidas se destinava a consumo pessoal ou compartilhado. Requer a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 ou no art. 33, § 3o, ambos da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a compensação com a agravante da reincidência, a aplicação da detração penal e a fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para posse de droga para uso pessoal ou uso compartilhado; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente a compensação entre confissão espontânea e reincidência; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A caracterização do tráfico de drogas independe da efetiva comercialização do entorpecente, sendo suficiente a posse da substância com intenção de repasse a terceiros, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
As provas colhidas demonstram a materialidade e autoria do crime, com destaque para o auto de prisão em flagrante, o laudo toxicológico e os depoimentos dos policiais militares, que relataram a atitude suspeita do réu ao descartar o entorpecente.
O depoimento da testemunha de defesa não afasta a conclusão de que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo próprio, especialmente diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão.
O art. 28, § 2o, da Lei de Drogas estabelece que a destinação da substância deve ser aferida considerando a quantidade, o local da apreensão e os antecedentes do agente, elementos que apontam para a traficância no caso concreto.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante do reconhecimento da circunstância judicial negativa, do descumprimento das condições do regime aberto.
A confissão do réu não foi integral, pois negou a traficância e admitiu apenas a posse da droga, razão pela qual não há que se falar em compensação com a agravante da reincidência.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, não cabendo sua aplicação na fase recursal.
O regime inicial fechado é adequado, considerando a circunstância judicial negativa, a reincidência do réu e a pena fixada, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A caracterização do tráfico de drogas não exige a efetiva comercialização do entorpecente, bastando a posse com intenção de repasse a terceiros.
O fato de o réu ter praticado novo crime durante o cumprimento de pena, no regime aberto, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal como circunstância judicial negativa.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, não sendo cabível sua aplicação na fase recursal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput e § 3o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/09/2021; STJ, EDcl no HC 723071/SC, Sexta Turma, DJe 13/05/2022.